Tribunal: TJMT
Processo: 1037611-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037611-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), RAY MENDANHA ALVES - CPF: 106.540.831-50 (PACIENTE), juiz de direito da segunda vara de São Felix do Araguaia-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), JEFFERSON JUNIOR RIBEIRO FARIAS - CPF: 061.213.481-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL LIMA ALVES - CPF: 703.521.671-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), LARA LORRANA SIQUEIRA OLIVER - CPF: 059.277.511-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor d
o paciente
, em que se alega constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (I) se há ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva; (
II
) se há excesso de prazo na formação da culpa; (
III
) se a manutenção da custódia ofende o princípio da presunção de inocência; (
IV
)
se
medidas cautelares diversas seriam suficientes para o caso; (
I
) predicados pessoais favoráveis ao paciente.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base na apreensão de substancial quantidade de entorpecentes, dinheiro trocado e balança de precisão, elementos que indicam a gravidade concreta da conduta e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. O paciente foi apontado como fornecedor de drogas, com atuação relevante no tráfico local, e a apreensão de entorpecentes na residência utilizada como ponto de comercialização reforça a materialidade dos delitos imputados.

5. O argumento de excesso de prazo não se sustenta, pois o processo apresenta razoável complexidade, com múltiplos réus e vasta prova a ser analisada, demandando tempo para sua regular tramitação, nos termos da jurisprudência consolidada.

6. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois trata-se de medida cautelar prevista no ordenamento jurídico, aplicável sempre que demonstrado o
periculum
libertatis
.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva, especialmente diante da possibilidade de reiteração delitiva, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico deve ser mantida quando demonstrados indícios concretos da autoria, materialidade delitiva e risco à ordem pública. 2. A complexidade do feito e o número de réus podem justificar a dilação dos prazos processuais, não configurando constrangimento ilegal."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LVII; CPP,
arts
. 312 e 316; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 926.437/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 4/11/2024;

STJ, HC 655.517/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/06/2021
;

TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n.o 43;

STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/12/2021.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
RAY MENDANHA ALVES
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em 01/12/2024, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva; b) excesso de prazo para a formação da culpa, ultrapassando o limite previsto no art. 46 do CPP e art. 54 da Lei no 11.343/2006; c) violação do princípio da presunção de inocência; d) suficiência das medidas cautelares diversas à prisão
; e) inexistência d
e
periculum
libertatis
suficientemente demonstrado pela autoridade coatora; f) o paciente possui predicados pessoais
favoráveis
.

Ao final, requereu
a concessão do pedido de liminar para revogar a prisão preventiva imposta ao
p
aciente
. Subsidiariamente, pleiteou a fixação de medidas cautelares diversas a prisão
.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A
s
liminar
es

vindicada
s

fo
ram
indeferida
s
(id.
262820781 –
HC
n. 1000501-80.2025.8.11.0000 – e id.
261119161 –
HC
n. 1037611-50.2024.8.11.0000
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
263909270 –
HC
n. 1000501-80.2025.8.11.0000 – e id. 261802779 –
HC
n. 1037611-50.2024.8.11.0000)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
,

em ambos os
Habeas Corpus

(id
.
265111756 –
HC
n. 1000501-80.2025.8.11.0000 – e id.
262787259
–
HC
n. 1037611-50.2024.8.11.0000)
.

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente, registro que os
Habeas Corpus
1000501-80.2025.8.11.0000 e 1037611-50.2024.8.11.0000 estão sendo julgados conjuntamente, em razão de serem sobre os mesmos fatos
.

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
, por ordem do Juízo da
2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
/MT
.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1002497-96.2024.8.11.0017
que
a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir à ordem pública,
em razão da gravidade concreta do delito
. Vejamos excerto da decisão:

“
(...).

Considerando a movimentação indicada e a informação repassada pelo custodiado Michel, os policiais adentrar na residência e flagraram
Jefferson e
Ray com diversa quantidade de drogas e matérias para comercialização
.

Por sua vez, foram apreendidos em poder dos custodiados:
(a) 3 unidades de substância análoga a cocaína, lacre e230068728, código de apreensão 85F57, apreendido em posse de Ray
;
(b) 2 unidades de cocaína, lacre e230068728, código de apreensão 85F58, apreendido em posse de Ray
; (c)
1 unidade de substância análoga a cocaína, lacre e230068728, código de apreensão 85F59, apreendido em posse de Ray
; (d) (...); (f)
26 unidade de substância análoga a pasta base, lacre e230062727, código de apreensão 85F5C, apreendido em posse de Ray
; (g)
(...)
; (m)
1 unidade de celular, lacre E230068728, código de apreensão 85f55, apreendido em poder de Ray
; (n)
(...).
(termo de exibição e apreensão em id. 177196736).

(...).

Nesse cenário, a existência dos crimes e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente no laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, termo de apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais envolvidos na diligência (id. 177196731/
ss
).

Os custodiados não apresentaram versão plausível a fim de refutar de plano os argumentos que contra eles pesam neste momento
.

Além disso,
observo que não se vislumbra a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo, sendo hipótese de crimes evidentemente dolosos, cujas penas são de reclusão de 5 a 15 anos; e 3 a 10 anos
.

Logo,
diante das circunstâncias do fato e da justa causa que exsurge dos autos (indícios de autoria e materialidade), entendo que a manutenção da liberdade dos custodiados coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime em apreço.

A gravidade concreta da conduta perpetrada revela-se a partir da apreensão de diversos tipos de drogas e do material que seria utilizado para comercializar o entorpecente
.

O desenvolvimento dos fatos e a narrativa do custodiado Michael confere credibilidade à suposta existência de uma efetiva associação criminosa organizada para o tráfico de drogas, com distribuição de tarefas.

Ao passo que Jefferson e
Ray adquiriam, preparavam e forneciam a droga
, Michael promovia a comercialização do entorpecente.
”
.
(id. 177209855).

Nos autos do Inquérito Policial n. 1002651-17.2024.8.11.0017
, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor dos réus, incluindo o paciente, em 27/01/2025.

O
magistrado
a quo
reanalisou a prisão do paciente e
a
manteve
, adotando os mesmos fundamentos do decreto prisional
, ante a não alteração da situação fática. (id.
183410626
– IP n. 1002651-17.2024.8.11.0017
).

Retratada a situação fática, passo à análise do mérito.

A
D
efesa sustent
ou
a
ausência de fundamentação concreta para
a prisão
preventiva
, argumentando que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva teria se baseado em
fundamentos genéricos e abstratos
. No entanto, essa alegação não encontra amparo na realidade dos autos.

A decisão judicial analisou
detalhadamente as circunstâncias do caso
, indicando a existência de elementos concretos que justificam a necessidade da prisão.

O magistrado de primeiro grau destacou
a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes
(
04 (quatro) unidades de substâncias análogas
, 02 (duas) unidades de cocaína
e 26 (vinte e seis) unidades de substâncias análogas a pasta base
)
, a existência de
dinheiro trocado e balança de precisão
.

Ademais, há
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
, especialmente diante do depoimento de
Michel Lima Alves
, que apontou Ray Mendanha Alves como fornecedor de drogas e responsável pelo abastecimento do comércio ilícito na
localidade.

Os relatos dos policiais que atuaram na diligência também confirmam que a residência onde o paciente foi encontrado funcionava como ponto de venda de entorpecentes, com intenso fluxo de usuários e movimentação típica de
tráfico.

Dessa forma, a fundamentação da prisão preventiva
não se baseia em conjecturas ou presunções genéricas
, mas sim
em elementos concretos extraídos das provas colhidas nos autos
, os quais demonstram
a necessidade da medida extrema
para garantir a ordem pública e impedir a reiteração criminosa.

A jurisprudência ampara a necessidade da custódia cautelar, especialmente em casos de crimes de alta lesividade social, como o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, onde a ordem pública pode ser significativamente ameaçada pela liberdade do acusado.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória,
reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso,
a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada na gravidade concreta do delito
, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga apreendida.

3.
É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e os riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou a quantidade das drogas apreendidas
.

4. (...). (
AgRg
no HC n. 926.437/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 7/11/2024.)”

Em relação ao
alegado excesso de prazo para a formação da culpa
, cumpre observar que a legislação processual e a jurisprudência consideram o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto para a aferição de eventual excesso de prazo.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
1.
Em relação ao excesso de prazo para a formação da culpa, registre-se que a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo,
não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
(
AgRg
no HC n. 535.238/SP, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
9/12/2019). 2. (...). (STJ - HC: 655517 SP 2021/0092546-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
21/06/2021)”

Nesta situação, o processo envolve a complexidade inerente aos crimes de tráfico de drogas e associaç
ão para o tráfico
, com 03 (três) réus e elementos probatórios substanciais, assim, demanda tempo para uma condução
processual meticulosa e eficiente, e a demora, causada por licença prevista em lei, não constitui um prolongamento desarrazoado.

Outrossim, em consulta aos autos n. 1002651-17.2024.8.11.0017, verifico que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, em 27/01/2025. (id. 181899587).

A

D
efesa
s
ustent
ou

que a manutenção da prisão preventiva
viola o princípio da presunção de inocência
, previsto no
artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal
, sob o argumento de que
ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória
.

Todavia, a segregação cautelar
não constitui antecipação de pena
, mas sim
medida excepcional de natureza cautelar
, prevista expressamente na legislação, para garantir
a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

A Constituição Federal
não veda a decretação da prisão preventiva
, desde que
presentes os requisitos legais
.

No caso concreto, o risco à ordem pública
é evidente e justifica a manutenção da custódia
, pois há fortes indícios de que o paciente
exercia papel relevante na comercialização de entorpecentes
, abastecendo o tráfico de drogas na
localidade.

Além disso, a habitualidade da atividade criminosa é reforçada pelo fato de que
Ray Mendanha Alves foi encontrado em um local identificado como ponto de venda de drogas, onde havia intensa movimentação de usuários e a apreensão de material
entorpecente.

A liberdade do paciente, nessas circunstâncias,
comprometeria a segurança pública e incentivaria a continuidade das práticas ilícitas
, evidenciando
a necessidade da custódia cautelar para resguardar a sociedade
.

Quanto aos
predicados pessoais
, temos que não ensejam a revogação da prisão, especialmente, neste caso, em que foi verificado o risco à ordem pública, em virtude da possibilidade de reiteração delitiva, conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: n.o 43: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
”.

Quanto à adoção de
cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.”(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Diante do exposto, verifica-se que a prisão preventiva de
Ray Mendanha Alves
está devidamente fundamentada nos requisitos legais, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso que justifique sua revogação ou substituição por medidas cautelares.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO a ordem impetrada em favor de
RAY MENDANHA ALVES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025